Tribunal: TJPA
Processo: 0003653-64.2007.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003653-64.2007.8.14.0045

APELANTE: MUNICIPIO DE REDENCAO

APELADO: EMERVONE DA SILVA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nota-se que houve vínculo precário cujo prazo de duração em razão de sucessivas prorrogações tornou-se incompatível com a transitoriedade preconcebida para tal espécie funcional sendo evidente sua nulidade.

A temática em questão está sedimentada por diversos precedentes vinculativos em sede de recurso repetitivo – STJ, REsp 1.110.848/RN (Tema 141) e repercussão geral, STF, RE 596.478/RR (Tema 191), RE 705.140/RS (Tema 308); RE 765.320/MG (Tema 916) e RE 1.066.677 (Tema 551).

Apelação conhecida e desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
negar provimento ao recurso
de apelação, na conformidade do relatório e voto da eminente relatora.

Local, assinatura, data e hora registrados de forma eletrônica.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO Nº 0003653-64.2007.8.14.0045

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE REDENÇÃO

ADVOGADA: FERNANDA DE SOUZA TEODORO (OAB/PA 12.069)

APELADO: EMERVONE DA SILVA LIMA

ADVOGADA: JANE DA CUNHA MACHADO RESENDE (OAB/PA 12.065)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JORGE DE MENDONÇA ROCHA

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, no sentido de condenar o ente público municipal ao pagamento de valores correspondentes ao FGTS.

A parte recorrente aduziu não ser devido o FGTS em vínculo precário de natureza administrativa. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença.

A parte apelada não apresentou contrarrazões.

Coube-me o feito por distribuição. Recurso recebido no duplo efeito.

A Procuradoria de Justiça entendeu desnecessária intervenção ministerial.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Cumpre assentar, de início, concernente a prescrição que o vínculo precário vigeu de 01/05/2003 a 28/08/2006, sendo ajuizada a presente ação em 12/03/2007, portanto respeitado o biênio subsequente ao término da contratação (art. 7º, XXIX, da CF/88).

Dito isto, no presente caso houve vínculo precário cujo prazo de duração em razão de sucessivas prorrogações tornou-se incompatível com a transitoriedade preconcebida pelo Texto Constitucional (art. 37, IX CF/88) para tal espécie funcional sendo evidente sua nulidade.

A temática em questão está sedimentada por diversos precedentes vinculativos em sede de recurso repetitivo – STJ, REsp 1.110.848/RN (Tema 141) e repercussão geral - STF, RE 596.478/RR (Tema 191), RE 705.140/RS (Tema 308); RE 765.320/MG (Tema 916) e RE 1.066.677 (Tema 551).

Esses julgados além de afirmarem a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990 também assentaram a incidência do FGTS para servidores temporários na hipótese de nulidade da contratação precária por inobservância da regra de acesso mediante prévio concurso público (art. 37, II, c/c §2º, CF/88), bem como nas situações em que as contratações temporárias de servidores públicos (art. 37, IX, CF/88) foram desvirtuadas remanescendo efeitos jurídicos do referido ajuste não assistindo razão ao recorrente.

ANTE O EXPOSTO,
conheço

e nego provimento
ao apelo.

Enquanto matéria de ordem pública é necessário consignar que sobre a condenação incidirão juros de mora e correção monetária na forma dos julgados paradigmáticos STF (RE nº 870.974 – Tema 810) e STJ (REsp nº 1.495.146/MG – Tema 905) tudo apurado em liquidação.

O prazo prescricional aplicável à espécie é de 05 anos (ARE nº 709.212/DF - TEMA 608, Repercussão Geral).

É como voto.

Belém/PA, 29 de novembro de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 29/11/2021